Tribunal: STF
Processo: RE 70559
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-12-12
Data de publicação: 1973-12-12

Ementa:
- INSENÇÃO FISCAL. BILATERALIDADE. REVOGAÇÃO COM BESE EM ATOS COMPLEMENTARES. IMPOSSIBILIDADE. Isenção fiscal em condições que lhe dão caráter bilateral, constituindo ato jurídico perfeito, gerador de direito adquirido. - Impossibilidade de sua revogação com fundamento em Ato Complementar, que não é preceito constitucional, nem a ele se iguala ou equipara. - Precedentes do S.T.F. - Recurso provido para conceder a segurança.